Tribunal: TJPA
Processo: 0003062-10.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003062-10.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: PAULO CESAR JORGE BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento da diferença entre o valor depositado (R$ 265.416,70) e o valor apurado em perícia judicial (R$ 12.010.653,00), fixando a indenização em R$ 11.745.236,30. A sentença também determinou o pagamento de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse sobre 80% da diferença entre os valores e juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, além de honorários advocatícios de 0,5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização deve observar o laudo pericial judicial realizado quase dez anos após a desapropriação; (ii) estabelecer a forma de incidência dos juros compensatórios e moratórios; (iii) determinar a legalidade do critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por desapropriação deve refletir o preço de mercado do bem à época da avaliação judicial, salvo se comprovada valorização decorrente de ação do próprio expropriante, o que não ocorreu no caso concreto, conforme demonstrado no laudo pericial que considerou o imóvel inalterado e sem benfeitorias.

O lapso de mais de oito anos entre a imissão na posse e a perícia não invalida o laudo técnico judicial, que utilizou critérios técnicos atualizados e compatíveis com o mercado imobiliário local, não havendo motivo para afastamento do princípio da contemporaneidade da avaliação.

A incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse, sobre 80% da diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, está de acordo com a jurisprudência e o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado ou, no caso de inadimplemento do precatório, desde 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A fixação dos honorários advocatícios em 0,5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização encontra respaldo no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e está em consonância com o Tema 184 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por desapropriação deve ser apurado com base na avaliação judicial, mesmo que realizada anos após a imissão na posse, salvo prova de valorização decorrente de ação estatal.

Os juros compensatórios incidem desde a imissão na posse, enquanto os juros moratórios devem observar o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento do precatório.

A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os limites previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41, especialmente o percentual de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 182, §3º; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 14, 26, 27, §1º, 15-B; CPC, arts. 81, §§ 2º e 3º, 85, §8º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2192201/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1815491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/08/2024; TJPA, ApCiv 0003400-28.2006.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 18/01/2024; TJPA, ApCiv 0000769-07.2015.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 04/09/2023

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de apelação (Id 19825767) interposto pelo Município de Tucuruí em face de sentença (Id 19825766) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública, julga parcialmente procedente a ação e condena o requerente a pagar a diferença entre o valor depositado e o apurado, na monta de R$11.745.236,30 (onze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ao requerido, a título de indenização, com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a imissão na posse sobre 80% (oitenta por cento) da diferença entre o valor ofertado e aquele encontrado na sentença; juros moratórios de 6% (seis por cento) (Súmula 70/STJ) a partir do trânsito em julgado da sentença, ambos com termo final com a comprovação do depósito judicial da indenização fixada. Fixa honorários advocatícios de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e o valor da indenização.

Em suas razões recursais, o apelante narra que foram realizadas 3 avaliações com a indicação de 3 valores distintos para o objeto da desapropriação: Expropriante - abril de 2014 - R$ 265.416,70; Expropriado – agosto de 2014 – R$ 1.205.297,59; e, Perito – Julho de 2023 – R$ 12.010.653,00. Aduz que a sentença merece reforma pois considera unicamente o valor apresentado na avaliação do perito realizada em 2023, quase 10 (dez) anos após a desapropriação, sem mencionar as condições e valores apresentados nos laudos realizados à época da desapropriação e imissão na posse

Sustenta, em síntese:
a)
que há espaço temporal significativo entre a primeira avaliação do imóvel e a última e que os valores são absurdamente discrepantes, devendo o juízo utilizar-se do princípio da proporcionalidade ao julgar a demanda atual;
b)
que a jurisprudência vem admitindo exceção à regra estabelecida, quando particularidades do caso concreto evidenciam que o perito judicial, quando apura o valor de mercado do bem, encontra um montante excessivamente distinto daquele aferido inicialmente pela Administração Pública, o que comumente ocorre como decorrência do transcurso do tempo entre as avaliações;
c)
que, no decurso desse longo lapso temporal, diversos fatores aptos a elevar o valor da avaliação podem ter surgido, tornando-a diferente da realidade da data da desapropriação do imóvel, inclusive as melhorias realizadas pelo próprio município;
d)
a incidência de juros moratórios não deve incidir de forma cumulativa com juros compensatórios;
e)
conforme entendimento do STJ, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (REsp nº 1118103 / SP (2009/0079516-8); não havendo, no caso em tela, incidência de juros moratórios pois ainda não se concretizou a obrigação de pagar para incidir a mora; f) o pagamento de honorários deve ser estabelecido de acordo com o parágrafo 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa e, caso reformada a sentença para minorar o valor devido a título de indenização, o pagamento de honorários deve ser compensado em razão da reciprocidade na sucumbência.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença nos termos expostos.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 19825771).

O Ministério Público abstém-se de intervenção por ausência de interesse institucional (Id 20697822).

Feito incluído na XIX Semana Nacional de Conciliação, porém a tentativa foi infrutífera ante a ausência do Município na audiência (Id 22610814-23264195).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

C
onheço do recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Tucuruí, em 15/04/2014, contra Paulo Cesar Jorge Batista, em que o autor narra ter sido contemplado, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2, com a construção de 5 (cinco) unidades de educação infantil em vários bairros do município. Não dispondo de área própria, se faz necessário declarar como de utilidade pública a área que abrange, dentre outras, a propriedade do Réu, por atender todos os requisitos legais. Apresentou laudos de avaliações das benfeitorias e da terra nua, oferecendo indenização no valor de R$231.433,22 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). Requer a procedência da ação.

Junta, dentre outros documentos, Decreto nº 009/2014 que declara a utilidade pública da área de 6.081,80m2, localizada na Rua Alcobaça, nº 128, Bairro Terra Prometida (Id 19825724 - Pág. 22-23); e Laudo de Avaliação Técnica de terreno com benfeitorias averbadas, compreendendo um armazém e seus anexos e uma residência em alvenaria elaborado em abril de 2014 (Id 19825724 - Pág. 27- 19825725 - Pág. 3).

Deferida a imissão na posse do imóvel e o depósito do valor oferecido pelo autor (Id 19825727 - Pág. 2-3). Efetuado o depósito em 16/05/2014 (Id 19825727 - Pág. 10).

Em contestação, o Réu alega que a área apontada pelo autor não corresponde aos seus terrenos e pertence a outra pessoa. Ainda, que suas propriedades totalizam 13.266m2, compostas por duas áreas distintas, uma de 5.5046m2 e outra de 8.220m2. Impugna o valor oferecido pelo autor e diz justa a quantia de
R$2.177.676,65 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Junta Laudos Técnicos de Avaliação das duas áreas (Id 19825728 - Pág. 5- 19825729 - Pág. 17).

O Município peticiona declarando seu equívoco e substituindo os documentos anteriormente juntados, pelo Decreto nº 008/2014 decretando de utilidade pública a área de 13.354,17m2, localizada na Rua Alcobaça s/n, bairro Terra Prometida; e novo Laudo Técnico da referida área compreendendo terreno com benfeitorias averbadas, compreendendo edificação em alvenaria e muro de blocos cerâmicos (Id 19825730 - Pág. 7- 19825730 - Pág. 16).

Em 28/11/2014, tornada sem efeito a decisão e determinado o levantamento do depósito (Id 19825730 - Pág. 25-26).

Em 14/01/2015, o Município procedeu ao aditamento da inicial alegando a necessidade de construção de Centro Integrado ao Esporte – CIE, oferecendo pela área a do réu ser desapropriada o valor de R$265.416,70 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos). Requereu a imissão na posse do imóvel e o depósito do referido valor
(Id 19825730 - Pág. 30-34). Junta o Decreto nº 008/2014 e Laudo Técnico (Id 19825730 - Pág. 36- 19825733 - Pág. 3).

Autorizada, pelo juízo, a imissão na posse do imóvel e o depósito da quantia ofertada pelo Município (Id 19825733 - Pág. 15). Em 28/06/2023, juntada do Laudo Pericial (Id 19825760).

Proferida sentença, nos seguintes termos dispositivos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o processo, com exame do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de condenar o requerente a pagar a diferença entre o valor depositado e o apurado, ou seja, a quantia de R$ 11.745.236,30 (onze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ao requerido, a título de indenização, com as seguintes observações:

a) os juros compensatórios, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a imissão na posse, são devidos sobre 80% da diferença entre o valor ofertado e aquele encontrado na sentença;

b) os juros moratórios de 6% ao ano (Súmula 70, STJ), a partir do trânsito em julgado desta sentença;

c) O termo final dos juros moratórios e compensatórios ocorrem com a comprovação do depósito judicial da indenização fixada;

d) Honorários advocatícios de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e o valor da indenização (art. 27, § 1°, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Com o trânsito em julgado, servirá esta sentença como título hábil ao registro no Cartório de Registro de Imóveis em favor do Expropriante.

P.R.I.C.”

A lógica do julgado é que, em desapropriação por utilidade pública, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, conforme art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Nesse passo, o ponto relevante é que o imóvel permanece inalterado ao longo do tempo sem a intervenção prometida pelo Município, devendo ser garantida a equidade na indenização, com estabelecimento de valor justo conciliando interesses do expropriante e do expropriado.

O apelante sustenta:
a)
que há espaço temporal significativo entre a primeira avaliação do imóvel e a última e que os valores são absurdamente discrepantes, devendo o juízo utilizar-se do princípio da proporcionalidade ao julgar a demanda atual;
b)
que a jurisprudência vem admitindo exceção à regra estabelecida, quando particularidades do caso concreto evidenciam que o perito judicial, quando apura o valor de mercado do bem, encontra um montante excessivamente distinto daquele aferido inicialmente pela Administração Pública, o que comumente ocorre como decorrência do transcurso do tempo entre as avaliações;
c)
que, no decurso desse longo lapso temporal, diversos fatores aptos a elevar o valor da avaliação podem ter surgido, tornando-a diferente da realidade da data da desapropriação do imóvel, inclusive as melhorias realizadas pelo próprio município;
d)
a incidência de juros moratórios não deve incidir de forma cumulativa com juros compensatórios;
e)
conforme entendimento do STJ, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (REsp nº 1118103 / SP (2009/0079516-8); não havendo, no caso em tela, incidência de juros moratórios pois ainda não se concretizou a obrigação de pagar para incidir a mora; f) o pagamento de honorários deve ser estabelecido de acordo com o parágrafo 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa e, caso reformada a sentença para minorar o valor devido a título de indenização, o pagamento de honorários deve ser compensado em razão da reciprocidade na sucumbência.

Como exceção ao direito fundamental à propriedade, o inciso XXIV do art. 5º da CF/88 prevê a possibilidade de o Estado desapropriar bens por necessidade ou utilidade pública e assegura ao expropriado o direito ao recebimento de justa indenização, apta a recompor o seu patrimônio. Destaco o citado dispositivo constitucional:

“Art. 5º (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Na mesma linha, ao dispor sobre a política urbana, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 182, §3º, que a desapropriação por utilidade pública deve se dar mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
In verbis
:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(....)

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.”

Regulamentando a matéria, o Decreto-Lei nº. 3.365/41 prevê que a desapropriação exige a declaração de utilidade pública do bem, por ato da autoridade competente, devendo efetivar-se mediante acordo entre expropriante e expropriado ou judicialmente. Sobre a avaliação do bem, em sede judicial, o Decreto determina a designação de perito e que o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação. Vejamos:

“Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.

§ 1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a
desapropriação
; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante.

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do
valor
apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.”

Quanto ao valor da justa indenização, a doutrina firmou o entendimento de que o pagamento deve incluir o valor de mercado do bem expropriado, bem como de todas as benfeitorias realizadas no imóvel e, inclusive, os lucros cessantes e os danos emergentes imediatamente aferíveis. Conforme dizeres de Celso Antônio Bandeira de Melo: “No valor da indenização devem ser computadas todas as despesas acarretadas diretamente por ela ao expropriado. Com efeito, nos termos, art. 5º, XXIV, da Constituição, a indenização deve ser justa. Em consequência, há de se deixar o expropriado com seu patrimônio indene, sem prejuízo, sem desfalque algum” (Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 752/753).

Nesses termos, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial. Porém, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando, entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial, houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse do bem pelo expropriante.

Destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 282/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO JUDICIAL. 1. Na origem, cuida-se de ação de desapropriação movida pelo Departamento de Estradas de Rodagens de Santa Catarina - DER/SC em desfavor da parte agravada. 2. A Corte de origem não se manifestou sobre a alegação de que ocorreu "valorização posterior do bem em razão da implantação da rodovia, no caso a SC-401." (fl. 887), tampouco o tema foi suscitado nos embargos declaratórios perante o Tribunal a quo. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 3
. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2192201 SC 2022/0262451-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)”

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos diz respeito ao valor da justa indenização a ser paga pelo Incra devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou estes fundamentos (fls. 1 .935-1.936, e-STJ): "5. A sentença merece ser mantida na sua quase-integralidade, merecendo pequeno reparo apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sob pena de causação de enriquecimento sem causa adequada para tanto. 6. A respeito do valor da justa indenização a ser paga pelo INCRA devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ficou evidenciada a razão pela qual foi necessária a realização de perícia judicial no objeto expropriando, não sendo correto o emprego do mesmo valor da época da imissão provisória na posse apenas atualizado monetariamente. 7. Os valores indicados pelo perito judicial para fins de indenização dos imóveis o foram baseados na pesquisa mercadológica da região, levando em consideração imóveis assemelhados na região. Os critérios utilizados na avaliação (fls. 1.654/1.699 e 1.716/1 .717) demonstraram a motivação suficiente e adequada com base em elementos técnicos empregados pelo expert do juízo. O INCRA sustenta que o valor justo de indenização deveria levar em consideração a época da imissão provisória na posse do bem, e o faz baseado no art. 26, do Decreto Lei n. 3 .365/41. Todavia, o valor foi calculado nos idos de 1986 e de 1987. Neste caso, passados mais de trinta anos desde a avaliação prévia e provisória, e levando em consideração que os valores depositados inicialmente não representam ajusta indenização, agiu corretamente o perito ao buscar realizar a avaliação com base nos critérios empregados na época da realização da perícia judicial. Constato que muitos dos problemas relacionados ao atraso no andamento deste processo se originaram de conduta negligente e desidiosa do INCRA, não sendo possível imputar aos réus tal responsabilidade" . 3. O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. 4.
O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes . Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel . Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021) . 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3 .365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”

Conclui-se que, caso comprovado que a valorização do imóvel for resultado de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante, cabível a mitigação do art. 26 do Decreto Lei nº 3.365 /1941, de modo a desconsiderar tal valorização para fins de fixação da indenização. A definição do valor do imóvel pela perícia com base no momento de sua realização, por si só, não invalida o laudo técnico. Assim, não se pode afastar a regra da contemporaneidade em face do tempo decorrido entre a imissão na posse e a data da realização do último laudo pericial judicial, tão somente pelo decurso do tempo.

No caso, o autor entende que houve valorização da área no decurso de 8 (oito) anos e 3 (três) meses entre a imissão do Município na posse do imóvel expropriado e a elaboração do laudo pericial. Ainda, que há grande discrepância entre os valores apresentados nos laudos apresentados pelo Município (abril/2014); pelo expropriado (agosto/2014) e pelo perito (julho/2023).

Observo que o laudo não se baseia em valorização do imóvel decorrente de melhorias providas pelo Poder Público após a perda da posse do proprietário ou em virtude do desenvolvimento urbano ocorrido na região. Resta constatado que são terrenos sem benfeitorias, evidenciando que, no lapso temporal entre a imissão na posse e a perícia, nada foi edificado na área, ou seja, o projeto do autor de implantação de polo esportivo não teve início.

Destaco trechos do referido documento avaliativo:

“7.
IMÓVEL AVALIANDO O imóvel objeto deste PTAM, de propriedade de PAULO CESAR JORGE BATISTA, está localizado à Rua Alcobaça, n.º. 128, terra Prometida, Tucurui/PA, contém registro no Cartório de Registro de Imóveis de Tucuruí, descrição do imóvel: “Um tereno urbano, localização já descriminada, não foi constatado qualquer construção dentro do referido imóvel, sendo que o mesmo está no limite com imóveis residencias de terceiros, o terreno é todo murado, com área real total de 13.266,00 m2, conforme escritura pública (fls 225 a 228) do PJE.

8. VISTORIA
O imóvel foi vistoriado "in Loco" por este subscritor em companhia do Sr. Kleber beliche (funcionário da prefeitura) e da Dra. Bianca Lana, patrona do proprietário do imóvel em questão, no dia 15/05/2023 no período da tarde sendo conferida a localização do imóvel, não sendo possível localizar nenhuma benfeirotia no imóvel ora em questão
.

O valor de R$900,00 (novecentos reais) o metro quadrado
,
indicado pelo perito judicial para fins de indenização dos imóveis, foi baseado em pesquisa mercadológica, levando em consideração que a existência de registro; a localização e o valor de imóveis assemelhados na região.

Vejamos:

“9. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL São apresentadas a seguir as características que descrevem o imóvel avaliando, esclarecendo que são duas escrituras (dois lotes). O imóvel avaliando são dois terrenos sem edificações, tendo suas matriculas independentes, um com o número de matricula 7.650, com área de 5.046 m2, com limites e confrontações de acordo com a escritura pública já juntada aos autos, imóvel fica de frente para a Rua Alcobaça, o outro imóvel avaliando, tem sua matricula 7.649, sendo área continua do imóvel da matricula 7.650 com área de 8.220 m2, com limites e confrontações de acordo com a escritura pública ja juntada aos autos,
o zoneamento local é classificado como tipo B, o imóvel avaliando encontra-se em um local previlegiado, com excelente localização, sendo único em dimensões na área, sendo caracterizado como padrão excelente
.

...

15.2. QUANTO A IDADE DOS IMÓVEIS
As idades dos imóveis referenciais não podem ser pontuadas visto o imóvel avaliando ser terreno e o mesmo não sofre a depreciação por tempo de vida útil
.

...

17. CONCLUSÃO
Com base em pesquisa de imóveis com elementos e características comparáveis e por meio do tratamento técnico e ponderações dos seus atributos, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e aplicadas as devidas técnicas que permitem a determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e flutuações específicas do Mercado Imobiliário, a despeito de outros ramos da economia, conclui-se o quanto segue acerca do Valor de Mercado do imóvel objeto deste Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica
.

18. VALOR DO IMÓVEL AVALIANDO Por tratar-se de um Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica expedida comercial que se louva em informações obtidas junto ao mercado imobiliário, considerando imóveis com características e localização sócia econômica semelhante, deve-se prever uma possível variação encima dos imóveis referenciais, pelas caracteristicas desvalorizantes dos imóveis referenciais e diante dos interesses inerentes do próprio mercado.

A Com base Nas pesquisar de mercado, coleta de informações de operadores do mercado imobiliário, vistoria ao imóvel avaliando e analizando os documentos da área, e ainda em função do atributo que confere ao profissional (Corretor de Imóveis) concluímos que o valor do imóvel para venda/desapropriação seja de R$ R$12.010.653,00 (doze milhões, dez mil, sesicentos e cinquenta e três reais), sendo de R$900,00 (novecentos reais) o valor do metro quadrado
.”

Observo que os critérios utilizados na avaliação pericial demonstraram motivação suficiente e adequada com base em elementos técnicos empregados pelo expert do juízo, cujas conclusões são pertinentes, pois embasadas em métodos científicos para fixar o preço da terra nua contemporâneo ao período de avaliação, bem como mensurar o valor dos imóveis existentes na região, em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação específica (Decreto-Lei nº 3.365/41).

É correto que as decisões judiciais, para a fixação do preço justo a ser indenizado, sejam embasadas no laudo do perito oficial que é de considerável importância para o deslinde da questão, uma vez que expressa, além da convicção técnica do expert, uma posição equidistante das partes processuais.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – ADOÇÃO DO VALOR MÁXIMO – OBSERVÂNCIA DO JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, em se tratando de ação de desapropriação por parte do poder Público, impõe-se a prévia e justa indenização. 2 . Ademais, a indenização na desapropriação deve ser justa, ou seja, capaz de recompor o patrimônio de quem sofre a expropriação, de modo a evitar que tenha prejuízos decorrentes do ato expropriatório. 3. Recurso conhecido e não provido. Quantum mantido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006749-30.2012.8.11 .0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ELEMENTOS HÁBEIS A SUA DESCONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA - ADOÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SETENÇA MANTIDA. Entende-se por "justa indenização" aquela que abrange o valor real do imóvel e de suas benfeitorias, sendo capaz de ressarcir o expropriado em quantia suficiente para que este venha a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o Poder Público. Deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem quando se constata que tal é compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo pericial que contém fundamentação sólida e precisa e que não foi infirmado por outros elementos de prova dos autos.

(TJ-MG - AC: 10188110127225001 Nova Lima, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Dos consectários

O apelante alega que os juros moratórios não devem incidir de forma cumulativa com juros compensatórios; que, conforme entendimento do STJ, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (REsp nº 1118103 / SP (2009/0079516-8); não havendo, no caso em tela, incidência de juros moratórios pois ainda não se concretizou a obrigação de pagar para incidir a mora.

Sobre os juros, a sentença determina:

“(...) juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a imissão na posse sobre 80% (oitenta por cento) da diferença entre o valor ofertado e aquele encontrado na sentença; juros moratórios de 6% (seis por cento) (Súmula 70/STJ) a partir do trânsito em julgado da sentença, ambos com termo final com a comprovação do depósito judicial da indenização fixada.”

Nesse ponto, merece ser alterada a sentença, para ficar claro que, caso o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, também devem incidir juros moratórios no percentual de 6% ao ano sobre o valor inscrito, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme a redação do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3365/41:

"Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)."

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL URBANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO LAUDO PERICIAL.
JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS PARA 6%. ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI N 3365/41
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato de apossamento do imóvel pela Administração Pública sem a prévia e justa indenização caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado.

2. Em relação a insurgência da parte quanto a comprovação da propriedade não se sustenta, pois, o apelado comprovou a propriedade do imóvel através dos seguintes documentos: I- Título definitivo; II- Certidão do Registro de Imóveis; III- Cópia da matricula onde consta o nome do requerido como último proprietário e IV- Laudo de retificação do título definitivo.

3. Já em relação ao valor encontrado no laudo pericial, observo que, o valor encontrado foi auferido de acordo com contrato de compromisso de compra e venda de imóvel localizado na mesma área constante do imóvel em destaque. Ademais, o Município não trouxe qualquer elemento que subsidie a sua ideia de que o imóvel foi avaliado acima do seu valor justo.

4.
Por outro lado, em relação a fixação dos juros, entendo que a sentença merece reforma, pois o percentual aplicado aos juros moratórios deve ser o de 6% ao ano
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA – Apelação Cível: 0003400-28.2006.8.14.0040, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 18/01/2024)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA DISPOSTA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO E AQUELA IDENTIFICADA "IN LOCO" PELA PERITA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA EXCEDENTE ESTARIA SENDO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. QUESTÃO IRRELEVANTE, NESTE MOMENTO, NO QUE CONCERNE À PRESENTE DEMANDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL DE 6% AO ANO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI N 2.332 – STF.
JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS À RAZÃO DE 6% AO ANO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO FEITO (ARTIGO 100, § 5º DA CF).
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI; 3.365/41. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC NA HIPÓTESE DE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008699-17.2009.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )”

Honorários

O apelante requer que sejam estabelecidos honorários de acordo com o parágrafo 8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa.

A sentença fixa honorários advocatícios de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e o valor da indenização, o que se mostra em conformidade ao estabelecido no art. 27, § 1°, do Decreto-Lei n° 3.365/41, assim é o entendimento do STJ (Tema 184).

Nesta Corte:

“
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA OFICIAL. MANIFESTA ANUÊNCIA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÕES FINAIS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO. TEMA 184/STJ. REDUÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta conta sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a incorporação do imóvel ao patrimônio do autor mediante o pagamento de indenização, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença.;

2- A sentença declarou a desapropriação com base no laudo oficial, para fixar o quantum proveniente da diferença entre o valor ofertado e o constante da prova técnica, tendo reputado preclusa a impugnação à perícia apresentada pelo ora apelante acerca da cifra homologada;

3- Tendo o expropriante sido devidamente intimado e se manifestado favorável à perícia no prazo devido, resta válida a manifestação de vontade que deu ensejo à decisão pelo julgamento antecipado da lide, que sequer foi desafiada via agravo de instrumento, restando, portanto, estabilizada. Deu-se, assim, a preclusão consumativa do direito de questionar o valor da indenização;

4- O §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41 prevê a margem para arbitramento de honorários advocatícios entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (Tema 184 do STJ). Portanto, tendo em conta os vetores de aferição elencados no §1º do art. 85 do CPC, ponderadas as circunstâncias dos autos e, observado o valor modesto da causa, considerando o ordinariamente praticado nesta matéria, a condenação na graduação máxima não se amolda a tal contorno, mostrando-se razoável o percentual de 2% sobre as mesmas bases definidas na sentença;

5- Deve ser mantida a sentença quanto à cifra indenizatória da desapropriação, e reformada na condenação em honorários advocatícios;

6- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003004-41.2015.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO E REGULAR. CRITÉRIOS PONDERADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO N.º 3.365/1941. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Apelante ajuizou ação de desapropriação em relação ao imóvel urbano localizado no município de Altamira, destinado à construção da Secretaria de Educação.

2. Seguindo o rito processual, foi apresentado laudo técnico, devidamente instruído e fundamentado, que avaliou o imóvel em valor superior ao que fora oferecido pelo Município.

3. Destarte, entendo que não devem ser feitos reparos na sentença vergastada, que adequadamente justificou o valor a ser pago a título de indenização, tendo ponderado a relevância das informações constantes no laudo técnico.

4. Ademais, os honorários sucumbenciais atendem aos termos do Decreto n.º 3.365/1941.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000769-07.2015.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)”

Não há reparos a serem feitos na sentença quanto à condenação na verba honorária, porquanto de acordo com a norma e precedente vinculante.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para modular os juros moratórios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025